Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o réu, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, em contexto de violência doméstica.
2. A denúncia narra que, em 26/11/2023, por volta das 3h, o réu desferiu golpe de faca no pescoço da vítima, motivado por ciúmes, após vê-la conversando com um amigo.
3. O recurso busca a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia do réu, conforme o art. 413 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admite-se a pronúncia com base em indícios de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
6. O laudo pericial confirma lesão perfuroincisa na região cervical da vítima, com risco de morte, exigindo procedimentos cirúrgicos e intubação.
7. Em sede inquisitorial, a vítima apontou o réu como autor da agressão, motivada por ciúmes, e solicitou medidas protetivas. Em juízo, alterou sua versão, atribuindo o ataque a um terceiro desconhecido, alegando tentativa de roubo.
8. O próprio réu negou a autoria, alegando que soube do ataque por terceiros e que a vítima foi ferida durante uma tentativa de roubo.
9. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e relatos policiais.
10. O depoimento inquisitorial da vítima é válido, mesmo quando divergente do judicial, sobretudo quando corroborado por outros meios de prova. A modificação da versão em juízo não invalida o depoimento anterior e, no caso, pode ser justificada pela possível intenção da vítima de não envolver o Estado e na manutenção do vínculo afetivo.
11. O depoimento inquisitorial da vítima, corroborado por outras provas, evidencia indícios suficientes de autoria, o que permite a pronúncia do réu, com incidência das qualificadoras previstas na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas juízo de probabilidade, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade; 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica; 3. A modificação do relato da vítima em juízo não invalida o depoimento inquisitorial, corroborado por outras provas, o qual é suficiente para demonstrar os indícios de autoria e, por conseguinte, acarretar a pronúncia do réu.”